Tribunal: TJMT
Processo: 1000150-07.2021.8.11.0111
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000150-07.2021.8.11.0111
ORIGEM: VARA ÚNICA DE MATUPÁ
RECORRENTE: CLEIA APPEL
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MATUPÁ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11/11/2024 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MATUPÁ. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO SALÁRIO BASE DO CARGO EFETIVO. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL E INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento do adicional de insalubridade calculado sobre o salário base, incentivo financeiro adicional e indenização de transporte no exercício da função de agente comunitário de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o salário base da autora ou sobre o salário mínimo; (ii) estabelecer se é devido incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde sem previsão de lei municipal; e (iii) estabelecer se é devida indenização de transporte no exercício do cargo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar Municipal no 81/2013 estabelece a base de cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo, mas a Lei Federal no 13.342/2016 e a Súmula Vinculante 4 do STF vedam a utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagens de servidor público, determinando que o cálculo seja sobre o salário base do cargo.
4. Para a concessão do incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde, é necessária a criação de lei municipal específica, conforme previsto nos artigos 37, X, e 61, § 1o, II, "a" da Constituição Federal. Inexistindo lei municipal autorizativa, é indevida a concessão do benefício.
5. Quanto ao pedido de indenização de transporte, a parte autora não comprovou regulamentação municipal que sustente o direito à indenização ou despesas adicionais, sendo indevido o pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O adicional de insalubridade de servidores públicos municipais deve ser calculado sobre o salário base do cargo efetivo, e não sobre o salário mínimo, conforme Súmula Vinculante 4 do STF e Lei Federal no 13.342/2016. 2. A concessão de incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde depende de previsão em lei municipal específica. 3. Indenização por transporte no exercício da função de agente comunitário de saúde depende de regulamentação municipal que comprove o direito e despesas adicionais.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X e 61, § 1o, II, "a"; Lei Federal no 13.342/2016, art. 9o, § 3o, II; Súmula Vinculante 4 do STF; Súmula Vinculante 37 do STF.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000150-07.2021.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEIA APPEL - CPF: 778.341.781-72 (RECORRENTE), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE MATUPÁ (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024